Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO ENTRE FAMILIARES. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS A INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. A transferência de bens entre empresas integradas por sócios de mesma família, depois de instaurado o cumprimento de sentença, enseja fraude à execução.
2. Agravo de instrumento não provido.